Tribunal: TJPA
Processo: 0002664-78.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002664-78.2017.8.14.0022

APELANTE: DANIEL DA CRUZ PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.
EMENDATIO LIBELLI
. INCABIMENTO. DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

2. Cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
, restando claro, inclusive, que o acusado escondeu em uma residência. O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29 de julho e término em 05 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANIEL DA CRUZ PANTOJA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito da Vara Criminal de Igarapé Miri/PA, o condenou a
0
5
(
cinco
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
com o pagamento de

1
3 (treze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no
art. 157, §2°, inciso 1 e II do Código Penal.

Narra, em síntese, a denúncia que no dia 04 de abril de 2017, por volta das 14h20, em via pública, mais precisamente na Rua 7 de setembro, nesta comarca de Igarapé Miri, o denunciado DANIEL DA CRUZ PANTOJA, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, agindo em concurso de agentes com RONALDO PANTOJA MORAES, mediante o emprego de grave ameaça, perpetrada pelo emprego de arma de fogo, subtraíram pertences da vítima GILWANDRO GOMES PANTOJA, o qual estava a serviço da EMPRESA FRANGO CEARÁ.

Segundo consta do caderno processual, no dia e hora do fato acima mencionados, a vítima estava conduzindo um caminhão realizando a distribuição de produtos da Empresa Frango Ceará, quando ao chegar na rua 7 de setembro foi abordado por dois assaltantes, os quais de arma em punho anunciaram o assalto e subtraíram toda a quantia em dinheiro que a vítima trazia consigo.

Esclarece que, após a subtração do dinheiro da vítima, uma equipe da polícia civil formada pelos EPC ALEXANDRE MAGNO CALDAS FERREIRA, IPC ANGELO FERREIRA MARTINS, IPC EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO e a Delegada de Polícia Civil QUESTA PEREIRA CABRAL DOREA, avistou a ação delituosa e deu voz de prisão aos assaltantes, tendo o acusado RONALDO PANTOJA MORAES reagido a abordagem policial e veio a óbito no local dos fatos, enquanto o acusado DANIEL DA CRUZ PANTOJA se entregou aos policiais.

Em
razões recursais (ID 16507423 – Págs. 196/205)
, a defesa do apelante, pugnou pela absolvição em razão da insuficiência de provas e por inexistência de grave ameaça ou violência, e assim, corrigindo-se a peça acusatória, pois cabível o instituto da
emendatio libelli
.

Caso não seja este o entendimento, requer o reconhecimento da tentativa de roubo e consequentemente a reforma da dosimetria com a devida detração, modificação de regime de cumprimento de pena e substituição por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 17944113 - Págs. 239/246)
, o MP de 1º grau, requer que o presente recurso de apelação não merece ser acolhido, pois não possui base na lei processual penal e nem nas provas dos autos. Espera o MPE que as razões dos apelantes
não sejam providas
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos, uma vez que está pautada em provas robustas, obtidas por meio de rigoroso processo legal, devendo a apelação ser julgada totalmente improcedente.

Nesta Instância Superior, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
da apelação, interposta por Advogado Particular, em favor do Apelante DANIEL DA CRUZ PANTOJA, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.
Emendatio libelli
.

A defesa do apelante, pugnou pela absolvição em razão da insuficiência de provas e por inexistência de grave ameaça ou violência, e assim, corrigindo-se a peça acusatória, pois cabível o instituto da
emendatio libelli
.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 16507413 – Págs. 118/189) e o Auto de Entrega (ID 16507419 – Págs. 183).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 16507410):

A vítima GILWANDRO GOMES PANTOJA em seus depoimentos em juízo às fls. 39-40, confirmou que os ora acusados foram os autores do crime de roubo contra a empresa Frango Ceará. Esta vítima ora citada foi enfática e uníssona em afirmar que dois acusados praticaram o crime de roubo, mediante grave ameaça com utilização de uma arma de fogo, subtraíram valores que estavam no bolso de sua calça.

O próprio acusado DANIEL DA CRUZ PANTOJA confirmou em seu interrogatório que participou do assalto, na direção de uma motocicleta que o acusado abordou como uma arma de fogo a vítima, enquanto o mesmo estava na condução da motocicleta quando foi abordado pela polícia e recuperado o produto do crime e morte do acusado.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME.

2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

3. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. MAJORANTE MANTIDA.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PREVISTO AO CRIME EM TELA, DEVIDAMENTE ATENTO AO PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016978-51.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/03/2022).

Quanto a alegação de ausência de inexistência de grave ameaça ou violência, vejo que também não merece guarida.

Ocorre que o crime de roubo possui como conceito
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

Esclareço ainda que o próprio acusado confessou que cometeu o crime munido de arma de fogo.

Assim, incabível se dizer que o acusado não agiu com violência ou grave ameaça, especialmente por ter utilizado arma de fogo na empreitada criminosa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de
insuficiência de provas, nem tampouco de
emendatio libelli
.

2. Do reconhecimento da tentativa de roubo.

Requer o reconhecimento da tentativa de roubo e consequentemente a reforma da dosimetria com a devida detração, modificação de regime de cumprimento de pena e substituição por restritiva de direitos.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, com efetiva inversão da posse da
res furtiva
– valor em dinheiro - logrou êxito na sua tentativa de fuga, contudo foi encontrado por Policiais Militares que estavam em seu encalço e efetuaram a sua prisão.

A vítima GILWANDRO GOMES PANTOJA em seus depoimentos em juízo às fls. 39-40, confirmou que os ora acusados foram os autores do crime de roubo contra a empresa Frango Ceará. Esta vítima ora citada foi enfática e uníssona em afirmar que dois acusados praticaram o crime de roubo, mediante grave ameaça com utilização de uma arma de fogo, subtraíram valores que estavam no bolso de sua calça.

O próprio acusado DANIEL DA CRUZ PANTOJA confirmou em seu interrogatório que participou do assalto, na direção de uma motocicleta que o acusado abordou como uma arma de fogo a vítima, enquanto o mesmo estava na condução da motocicleta quando foi abordado pela polícia e recuperado o produto do crime e morte do acusado.

Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída
.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado, em virtude da efetiva inversão da posse da res.

No tocante à tese em voga, bem explana o Juízo sentenciante no
decisum
vergastado:
“Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado, pois da vítima subtraiu o aparelho celular e a moto, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, tendo sido impedido imediatamente após a inversão da posse pela própria vítima, a qual, percebendo que o réu não conseguiu dar a partida na moto, reagiu, imobilizando o acusado e conseguindo reaver seus pertences assim que os policiais militares chegaram em seu auxílio. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica.”

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

IX -
In casu
, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

Dessa maneira,
julgo improvido
o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 29 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/08/2024